Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705557-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 33015822 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Marcílio Matias Soares e outra pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de que fosse determinado ao registrador do 3o Ofício de Registro Imobiliário que promova o cancelamento da transferência realizada pela WRJ a terceiro, e que o registre nos nomes dos requerentes. Em suas razões, os agravantes alegam que, tratando-se de processo de execução com origem em sentença de natureza declaratória/constitutiva de direitos, qualquer ato prejudicial à concretização da prestação jurisdicional deve ser repelido pelo Juiz, de modo a dar efetividade às decisões judiciais. Defendem que os argumentos para o indeferimento do pedido de cancelamento da indevida transferência do imóvel foram vazios e incoerentes com o que consta nos autos, uma vez que a própria construtora, ora agravada, reconheceu que a transferência se deu por sua falha e não por uma alienação do imóvel. Argumentam que, diante da atual situação econômica da construtora, uma condenação pecuniária não alcançará qualquer resultado prático, visto que essa se encontra em situação de insolvência financeira. Aduzem que é atemorizante o Juiz de origem ter sugerido que os exequentes intentem uma ação indenizatória contra uma empresa falida, mesmo o processo já estando e fase de execução de uma sentença proferida após uma análise desde 2008 da matéria discutida em tela e após pagarem o preço total da unidade imobiliária em que residem e que conquistaram com muito sacrifício financeiro. Ao final, pugnam, liminarmente, pela concessão do provimento judicial para determinar ao registro do 3o Ofício de Registro Imobiliário que promova o cancelamento da transferência do imóvel matriculado sob o no 222.108, realizada pela WRJ e, em sequência, efetue um novo registro em seus nomes. Alternativamente, requerem a determinação de tal providência ao Juízo de origem, com a cassação da decisão recorrida”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com extinção do cumprimento de sentença. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator